Tribunal: STJ
Processo: 0166080-82.2019.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2160714 - RJ (2024/0272066-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: GREEN OIL LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888
MARCOS PITANGA CAETE FERREIRA - RJ144825
PAULO RENATO JUCÁ - RJ155307
PATRICIA KLIEN VEGA - RJ208207
RECORRENTE
: H F SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL CORREA CARDOSO COELHO - RJ095891
ROBERTO CORREA CARDOSO COELHO - RJ141085
RODRIGO CARREGAL SZTAJNBOK - RJ179347
ALBERTO LUCAS ALBUQUERQUE DA COSTA TRIGO - RJ205716
RECORRIDO
: H F SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL CORREA CARDOSO COELHO - RJ095891
ROBERTO CORREA CARDOSO COELHO - RJ141085
RODRIGO CARREGAL SZTAJNBOK - RJ179347
ALBERTO LUCAS ALBUQUERQUE DA COSTA TRIGO - RJ205716
RECORRIDO
: GREEN OIL LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888
MARCOS PITANGA CAETE FERREIRA - RJ144825
PAULO RENATO JUCÁ - RJ155307
PATRICIA KLIEN VEGA - RJ208207
EMENTA
RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
FALTA.

FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
SÚMULA
No
211/STJ.
COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PROVAS. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de aclaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
comprovação do fato constitutivo do direito da autora e do termo inicial dos
juros de mora encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
4. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, não providos.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54037080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:54:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 4c89abd7-017e-4867-83e5-4f5fb035c9c8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
03/02/2026
09/02/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54037080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:54:44
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 4c89abd7-017e-4867-83e5-4f5fb035c9c8

RECURSO ESPECIAL No 2160714 - RJ (2024/0272066-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: GREEN OIL LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888
MARCOS PITANGA CAETE FERREIRA - RJ144825
PAULO RENATO JUCÁ - RJ155307
PATRICIA KLIEN VEGA - RJ208207
RECORRENTE
: H F SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL CORREA CARDOSO COELHO - RJ095891
ROBERTO CORREA CARDOSO COELHO - RJ141085
RODRIGO CARREGAL SZTAJNBOK - RJ179347
ALBERTO LUCAS ALBUQUERQUE DA COSTA TRIGO - RJ205716
RECORRIDO
: H F SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL CORREA CARDOSO COELHO - RJ095891
ROBERTO CORREA CARDOSO COELHO - RJ141085
RODRIGO CARREGAL SZTAJNBOK - RJ179347
ALBERTO LUCAS ALBUQUERQUE DA COSTA TRIGO - RJ205716
RECORRIDO
: GREEN OIL LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888
MARCOS PITANGA CAETE FERREIRA - RJ144825
PAULO RENATO JUCÁ - RJ155307
PATRICIA KLIEN VEGA - RJ208207
EMENTA
RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
FALTA.

FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
SÚMULA
No
211/STJ.
COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PROVAS. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de aclaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
comprovação do fato constitutivo do direito da autora e do termo inicial dos
juros de mora encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
4. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, não providos.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52818132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:25
Código de Controle do Documento: 126a7692-3ca3-4486-815d-f4b2b3bba51c

Trata-se de dois recursos especiais interpostos por GREEN OIL
PARTICIPAÇÕES S.A. e H F SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA., fundamentados no
artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

"APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA
DE
COBRANÇA.
RELAÇÃO
CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA.
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
OU
VIOLAÇÃO
AO
CONTRADITÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
MÉRITO.
ÔNUS
DA
PROVA.
DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO
DIREITO.
AUSÊNCIA
DE
CONTRAPROVA
DE
FATO
IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PRECEDENTE DESTE
TRIBUNAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO." (e-STJ
fl. 584)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
A recorrente GREEN OIL PARTICIPAÇÕES S.A. aponta violação dos arts. 373,
I e II, 489, § 1o, V, 926 e 1.022 do Código de Processo Civil e 406 do Código Civil.
Afirma que o acórdão combatido incorreu em vício na prestação jurisdicional
ao não apreciar de forma fundamentada a aplicabilidade do precedente utilizado para
dar provimento à apelação.
Assevera que a recorrida não comprovou o fato constitutivo de seu direito.
Aduz que os consectários da mora devem ser calculados de acordo com a
Taxa Selic.
A recorrente H F SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. sustenta violação dos
arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I, do Código de Processo Civil e 397 do Código Civil.
Alega que o julgado atacado deixou de apreciar as questões postas nos
embargos declaratórios sobre o termo inicial dos juros de mora.
Defende que os juros moratórios incidentes sobre a condenação devem ser
computados a partir das datas de vencimento de cada uma das gratificações ajustadas.
Com as contrarrazões, os recursos foram admitidos na origem.
É o relatório.
VOTO
As insurgências não merecem prosperar.
No que tange às suscitadas violações dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, a recorrente GREEN OIL PARTICIPAÇÕES S.A. pretende o
reconhecimento de vício na prestação jurisdicional, ante a ausência de fundamentação
adequada a respeito da aplicabilidade do precedente utilizado para dar provimento à
apelação. A recorrente H F SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. alega que o julgado
atacado deixou de apreciar o termo inicial dos juros de mora.
Contudo, da simples leitura do acórdão dos embargos de declaração observa-
se que o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o
convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do
processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível
à hipótese, como se vê do seguinte trecho:

Documento eletrônico VDA52818132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:25
Código de Controle do Documento: 126a7692-3ca3-4486-815d-f4b2b3bba51c

"(...)
Quanto aos embargos de declaração da ré, a ausência de
contraprova, diante dos elementos apresentados pela autora-apelante, não
elide o direito reivindicado, devendo, portanto, prevalecer a demonstração da
relação jurídico-material (pelo contrato anexado) e do efetivo cumprimento das
suas condições (pela ata do Conselho de Administração e pelas declarações de
seus membros), documentos, reafirme-se, não impugnados.
Parece claro, portanto, que a empresa-apelante demonstrou
satisfatoriamente a relação jurídico-material e o cumprimento, por seus
profissionais, das respectivas metas contratadas, não tendo a apelada, por
outro lado, se desincumbido do seu ônus probatório e elidido a sua obrigação,
comprovado o efetivo pagamento ou apontado valor diverso daquele
reclamado. Relativamente à demanda autuada sob o no
0283618-
21.2018.8.19.0001, a própria ré reconhece que é idêntica à presente (item 13
da contestação).
Ademais, o objeto dos contratos em que se fundamentam ambas as
ações é o mesmo: a prestação de serviços pela Contratada à Contratante
mediante a designação do Executivo para cargo de diretor estatutário da
Contratante ou de qualquer sociedade do Grupo Bolt, determinando ainda os
direitos, obrigações e responsabilidades do Executivo, da Contratada e da
Contratante, relativos ao exercício, pelo Executivo, do referido cargo.
Rejeito, assim, os embargos de declaração da ré.
Com relação aos embargos da autora, em seus cálculos, não
impugnados em seu conteúdo, utilizou como parâmetro a última remuneração,
motivo pelo qual não pode pretender a incidência de juros de forma retroativa,
ou seja, do vencimento de cada parcela.
Os juros, portanto, contam-se da citação.
Desacolho, dessa forma, os embargos de declaração da autora." (e-
STJ fls. 633/634)

Registra-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de
todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles capazes de, em
tese, de algum modo, infirmar a conclusão por ele adotada.
A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não autoriza o acolhimento dos
embargos declaratórios.
Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário às pretensões
dos recorrentes.
Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou
falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte
.
2. As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Superior Tribunal
firmaram entendimento no sentido de que, nos casos de rescisão de contrato
de compra e venda de imóvel por culpa do vendedor, é aplicável o prazo
decenal contado a partir da resolução.
Documento eletrônico VDA52818132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:25
Código de Controle do Documento: 126a7692-3ca3-4486-815d-f4b2b3bba51c

"
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
AREsp 2.267.897/SP,
TURMA, DJe
- grifou-se)
6/12/2023

No que se refere aos arts. 406 do Código Civil e 926 do Código de Processo
Civil, verifica-se que a matéria relacionada com a aplicação da Taxa Selic à hipótese dos
autos não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias. Ausente o requisito do
prequestionamento, incide o disposto na
"
Súmula no 211/STJ:
Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
a quo".
apreciada pelo Tribunal
De mais a mais, não há impropriedade em afirmar a falta de
prequestionamento e afastar a negativa de prestação jurisdicional, haja vista que essa
questão não foi objeto dos declaratórios opostos na origem, e a admissão de
prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no
do CPC, exige que
art. 1.025
no mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação do
do CPC, o que
art. 1.022
não é o caso dos autos (AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio
REsp 1.813.156/SP,
Bellizze, Terceira Turma, DJe
.
5/6/2024)
A recorrente alega que a questão é matéria de ordem pública e deve ser
apreciada a qualquer tempo. No entanto, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido
de que as questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas
instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do
requisito do prequestionamento.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 492
CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO
STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO.
DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. CULPA
EXCLUSIVA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da
controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso
especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.
2. Mesmo as matérias de ordem pública necessitam do prequestionamento
para ser analisadas em recurso especial.
(...)
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
REsp 2.080.298/SP,
QUARTA TURMA, DJe de 8/7/2024)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. BEM
DE
FAMÍLIA.
PRECLUSÃO
CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO NÃO EXAMINADA SOB O ENFOQUE
PRETENDIDO. SÚMULAS 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA DO PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao
conhecimento do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem
pública.
Documento eletrônico VDA52818132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:25
Código de Controle do Documento: 126a7692-3ca3-4486-815d-f4b2b3bba51c

2. Agravo interno improvido."
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 2.541.737/SP,
TERCEIRA TURMA, DJe de 26/6/2024)

Quanto aos arts. 373, I e II, do Código de Processo Civil e 397 do Código Civil,
as conclusões do Colegiado local acerca da comprovação do fato constitutivo do direito
da autora e do termo inicial dos juros de mora decorreram inquestionavelmente da
análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se pode facilmente aferir
a partir da leitura dos fundamentos dos julgados da apelação e dos embargos de
declaração, que ora se colacionam, nas partes que interessam:

"(...)
No mérito, as partes firmaram, em
contrato de
01/04/2016,
prestação de serviços para o exercício do cargo de diretor estatutário da ré ou
de qualquer sociedade do Grupo Bolt, com vigência até
(cláusula
01/04/2018
6.1).
Na cláusula 4.1.3 ajustou-se que todo e qualquer pagamento
deveria ser realizado diretamente à empresa contratada.
A remuneração, à título de pró-labore, seria no valor bruto mensal
de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais), reajustada a cada doze meses,
com base no IPCA/IBGE (cláusulas 4.1 e 4.1.1). Gratificações Ajustadas (GA)
semestrais também seriam devidas, ao final dos meses de junho e dezembro
de cada ano ('Gratificação Ajustada'), em, no mínimo, 0 (zero) e, no máximo, 18
(dezoito) remunerações mensais adicionais, observado o disposto no item
4.2.1.
Essas GA deveriam ser pagas até o quinto dia útil do mês
subsequente ao mês em que a avaliação fosse realizada. A critério da
contratante, poderia ser realizado adiantamento da GA dentro do semestre em
curso, em data a ser estipulada pela contratante (cláusula 4.2).
A primeira e a última GA seriam referentes aos períodos
compreendidos entre abril e junho de 2016, e janeiro a março de 2018,
respectivamente. Para estas GA seria adotado o parâmetro de, no mínimo, 0
(zero) e, no máximo, 12 (doze) remunerações mensais adicionais. A primeira
Gratificação Ajustada já tinha sido objeto de avaliação, na qual se determinou
que deveria ser recebido o valor máximo de 12 (doze) remunerações mensais
adicionais, a ser paga até cinco dias contados da assinatura do contrato
(cláusula 4.2.1).
Em fundamentação à sua pretensão e como demonstração do direito
reivindicado a autora-apelante apresentou a) o contrato em que se assenta a
relação jurídica e b) a ata da reunião do Conselho de Administração da
empresa- apelada, realizada em
na qual se deliberou, por
01/07/2017,
unanimidade e sem reservas, o integral cumprimento das metas previamente
acordadas para o pagamento da GA para o período de estabilização, bem
como b1) o parâmetro estabelecido como o valor total acordado, ou seja, 12
(doze) e 18 (dezoito) remunerações vigentes, conforme previsto nos contratos (fl.
50).
A autora-apelada ainda apresentou c) a ata da reunião realizada em
pelo mesmo Conselho de Administração com a ratificação do
02/10/2017
cumprimento das metas (fls. 52/53), e d) declaração posteriormente prestada
em que dois dos seus três membros reafirmam o cumprimento para o integral
pagamento da GA referente ao período de estabilização – abril de 2016 a
março de 2018 (fls. 165/165).
Com esses elementos probatórios, em relação aos quais não se
apresenta qualquer oposição, entende-se que a autora-apelante cumpriu o
exigido pelo disposto no
inc. I, do CPC, com a demonstração dos fatos
art. 373,
constitutivos do seu direito – a saber, o contrato (a) e o reconhecimento da
prestação dos serviços (b, b1, c e d).
Por outro lado, a apresentação da contraprova, ou de qualquer fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, ônus atribuído a quem
pretende justificar ou se eximir da obrigação (art. 373, inc., II, do CPC), não foi
realizada. A apontada ausência de demonstração dos supostos parâmetros
Documento eletrônico VDA52818132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:25
Código de Controle do Documento: 126a7692-3ca3-4486-815d-f4b2b3bba51c

que se tem como necessários para definição dos valores reivindicados e que
estariam no complemento contratual (Anexo I) não é suficiente para elidir a
demonstração da existência da relação jurídico-material, constituída por
documento formal não impugnado, e do seu integral cumprimento, pela
atestação – que também não é objeto de impugnação – por órgão interno da
própria empresa-apelada, o que sem dúvida importaria em clara contradição."
(e-STJ fls. 586/588)

"(...)
Com relação aos embargos da autora, em seus cálculos, não
impugnados em seu conteúdo, utilizou como parâmetro a última remuneração,
motivo pelo qual não pode pretender a incidência de juros de forma retroativa,
ou seja, do vencimento de cada parcela.
Os juros, portanto, contam-se da citação." (e-STJ fl. 634)

Nesse contexto, denota-se que a reforma desse entendimento demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da Súmula no 7 deste Superior
Tribunal.
Salienta-se que a errônea valoração da prova que dá ensejo à excepcional
intervenção do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação de
norma ou princípio no campo probatório, e não das conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias com base nos elementos informativos do processo.
Ante o exposto, conheço em parte dos recursos especiais e, nessa extensão,
nego-lhes provimento.
Na origem, apenas a recorrente GREEN OIL PARTICIPAÇÕES S.A. foi
condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 12,5% (doze e meio
por cento) sobre o valor da condenação.
Assim, em observância ao
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
em 5% (cinco por cento) a verba honorária atribuída à ré, ora recorrente, a ser acrescida
ao valor arbitrado pela Corte local, observando-se o benefício da gratuidade de justiça,
se for o caso.
Em relação à recorrente H F SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA., não cabe a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no referido dispositivo legal, pela
ausência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52818132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:25
Código de Controle do Documento: 126a7692-3ca3-4486-815d-f4b2b3bba51c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.160.714 / RJ
Número Registro: 2024/0272066-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01660808220198190001 202425110467
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GREEN OIL LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888
MARCOS PITANGA CAETE FERREIRA - RJ144825
PAULO RENATO JUCÁ - RJ155307
PATRICIA KLIEN VEGA - RJ208207
RECORRENTE : H F SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL CORREA CARDOSO COELHO - RJ095891
ROBERTO CORREA CARDOSO COELHO - RJ141085
RODRIGO CARREGAL SZTAJNBOK - RJ179347
ALBERTO LUCAS ALBUQUERQUE DA COSTA TRIGO - RJ205716
RECORRIDO
: H F SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL CORREA CARDOSO COELHO - RJ095891
ROBERTO CORREA CARDOSO COELHO - RJ141085
RODRIGO CARREGAL SZTAJNBOK - RJ179347
ALBERTO LUCAS ALBUQUERQUE DA COSTA TRIGO - RJ205716
RECORRIDO
: GREEN OIL LTDA
Documento eletrônico VDA54007189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:35
Código de Controle do Documento: 387c2ba3-dd5e-4157-a350-642f2b16a394

ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888
MARCOS PITANGA CAETE FERREIRA - RJ144825
PAULO RENATO JUCÁ - RJ155307
PATRICIA KLIEN VEGA - RJ208207
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). RODRIGO CARREGAL SZTAJNBOK, pela parte: RECORRENTE: H F
SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:35
Código de Controle do Documento: 387c2ba3-dd5e-4157-a350-642f2b16a394